Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL COMUM VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. CRIME DE DESACATO. REMESSA PREMATURA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM SEM ESGOTAR OS MEIOS SUASÓRIOS DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras em face do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição, nos autos do processo formado á base de termo circunstanciado que apura crime de desacato. Os autos foram remetidos à Vara Comum depois de tentativas frustradas de citação pessoal, sem pesquisar todos os endereços indicados nos autos.

2 O processo de competência do Juizado Especial só deve ser redistribuído à Vara Criminal Comum quando seja impossível realizar a citação pessoal do réu. Se há um endereço nos autos, indicado por este e não pesquisado pelo Oficial de Justiça, conclui-se que o Juízo suscitado não procedeu com o habitual cuidado e diligência.

3 Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.